Tribunal: TJDFT
Processo: 0752570-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Processual civil. Extinção do processo sem resolução do mérito. Documento imprescindível ao ajuizamento da ação. Prova negativa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC, em razão do não cumprimento da decisão emenda, que determinou a juntada do processo administrativo, essencial ao ajuizamento da ação. Sustenta o recorrente que a sentença fere os princípios da instrumentalidade das provas e da primazia do julgamento de mérito. Acrescenta que o documento exigido pelo juiz se trata de fato negativo, impossível de ser cumprido pela parte, o que viola o contraditório e a ampla defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a de definir se o não cumprimento da decisão de emenda constitui motivo suficiente para a extinção do processo sem julgamento de mérito.
III. Razões de decidir
3. Estabelece o art. 320, do CPC que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Havendo irregularidade, o juiz determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 15 dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, CPC).
4. A decisão de emenda que determinou ao autor a juntada de cópia do processo administrativo, que tratou do auto de infração do qual se pretende a declaração de nulidade exige comportamento que a parte não consegue atender. O autor não tem meios de produzir elemento de prova de fato negativo, que retrate não existir processo administrativo.
5. Trata-se de prova de fato negativo, posto que a simples inexistência do processo administrativo impede o recorrente de obter da repartição competente a declaração sobre a não-instauração do procedimento.
6. Além disso, a decisão recorrida, ao exigir a juntada de procedimento administrativo neste estágio processual, antes da citação do ente público incumbente do procedimento apuratório, acaba por estabelecer barreira ao prosseguimento da ação quando há obrigação legal da entidade demandada oportunamente fornecer tais esclarecimentos antes da audiência de conciliação (art. 9o, Lei no 12.153/2012 - Juizados Fazenda)
7. Assim, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, seguindo a admissão da ação com a citação do réu.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido
Para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: n/a.